Tribunal: TJPA
Processo: 0058940-39.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2021-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0058940-39.2015.8.14.0301

APELANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO TORRE DE MOLINA

APELADO: WALFIR PINHEIRO DE OLIVEIRA JUNIOR, RUTH MARIA RODRIGUES DE OLIVEIRA, CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA, MARIA DE BELEM BATISTA PEREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DEMANDA PRINCIPAL JULGADA
IMPRODECENTE. DENUNCIAÇÃO DA LIDE FEITA PELOS RÉUS.
PREJUDICIALIDADE POR FORÇA DA REJEIÇÃO DO PEDIDO INICIAL.
ARTIGO 129, DO CPC. Segundo o artigo 129 do Código de Processo Civil, a denunciação da
lide somente será apreciada pelo juízo na sentença se o
litisdenunciante for vencido na ação. Improcedente a ação, prejudicada
fica a denunciação da lide. Nulidade parcial da sentença, que apreciou
o mérito da denunciação. RECURSO DE AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO PARA MANTER A DECISÃO MONOCRÁTICA RECORRIDA QUE REFORMOU A SENTENÇA, DE OFÍCIO.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por MARIA DE BELÉM BATISTA PEREIRA
em face da decisão monocrática de Num. 2346475 - Pág. 01/11.

Alega

que desconstituir a sentença prolatada pelo juízo de piso, sob a alegação de que não se poderia avançar na análise de uma ação secundária, não deve ser admitido no presente
caso, uma vez que em momento algum tal “denunciação” foi tratada como uma ação secundária,
garantidora.

Afirma que se aplica perfeitamente ao presente caso o princípio da instrumentalidade das
formas, que pressupõe que mesmo que o ato seja realizado fora da forma prescrita em lei, se ele
atingiu o objetivo, esse ato será válido. Não é o
nomem iures
que é dado para o instituto que
definirá o que ele realmente é, e sim sua natureza jurídica
.

Por essa razão, sustenta que se deve entender que não houve denunciação à lide no
presente caso e sim um chamamento ao processo, pela própria natureza jurídica pela qual a
relação foi estabelecida pelas partes e pelo juízo de piso
.

Assim, requereu a agravante o conhecimento e provimento do presente agravo interno para que a Denunciação à Lide seja recebida como
verdadeiro Chamamento ao Processo, com fundamento nos princípios processuais da
Instrumentalidade, da Efetividade e da Duração Razoável do Processo, pois essa foi a verdadeira
natureza jurídica que ocorreu nos presentes autos, aproveitando todos os atos praticados pelo
juízo de primeiro grau.

Sem contrarrazões, conforme certidão de Num. 2765417 – Pág
. 01.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Conheço do presente recurso de agravo interno, pois presentes os pressupostos de admissibilidade recursais.

Cinge-se a controvérsia recursal à verificação do acerto, ou não, da decisão monocrática recorrida, a qual determinou a desconstituição da sentença de primeiro grau, para julgar prejudicada a denunciação da lide e, consequentemente, prejudicada a apelação da litisdenunciada.

Pois bem. Conforme já assentado na decisão monocrática ora recorrida, tem-se que, em regra,
este Tribunal deve ficar adstrito ao pedido, em face dos
artigos 141 e 492 do N. Código de Processo Civil.

Entretanto, em determinadas situações é possível extrapolar as razões, sem qu
e com isso incorra em julgamento ultra petita ou extra petita. É o caso, onde o julgador se depara
com questões de ordem pública, que o Juiz conhece de ofício e sem preclusão, estando o Juízo

ad quem
autorizado a julgar com base nos art. 1.013, §§ 1º e 2º, do NCPC, por estas matérias
não serem alcançadas pela preclusão (art. 485, § 3º e 337, § 4º do NCPC)
.

O poder de exame, aqui, dá-se por conta do princípio inquisitório e não do
dispositivo, de que é corolário o efeito devolutivo dos recursos.

Desta forma, se impõe o reconhecimento da perda superveniente do interesse
processual, com relação a denunciação à lide, com base no art. 485, inciso VI, § 3º do NCPC:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:
VI – verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual;
(...)
§ 3º O juiz conhecerá de ofício da matéria constante dos incisos IV, V, VI
e IX, em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o
trânsito em julgado.”

Destarte, como indicado no evento Num. 2202806 há questão preliminar a ser conhecida de
ofício, em relação à sentença recorrida.

Os réus RUTH MARIA RODRIGUES DE OLIVEIRA e WALFIR PINHEIRO DE
OLIVEIRA JUNIOR, após terem sido citados, ofereceram defesa no Num. 1831179 - Pág. 2/7,
requerendo o chamamento ao processo e a denunciação a lide da Construtora Leal Moreira e o
Condomínio do Edifício Torres de Molina, o qual foi admitido pelo Juízo a quo, na condição de
litisdenunciados, vejamos
:

“DESPACHO-MANDADO

R.hoje.

Indefiro o pedido de produção antecipada de provas postulado por
ambas as partes à fl. 46/8 e 56/7 objetivando exame pericial nem um imóvel,
uma vez que não é o momento processual para especificação de provas e
seu deferimento, que ocorre quando da realização da audiência preliminar
prevista no art. 331 do CPC, além do que em sede de contestação houve
pedido de denunciação à lide pendente de apreciação.
Ressalto que a Requerente poderia ter ingressado com uma Ação cautelar
de provas antecipada de provas ou incidental neste processo, o que não
ocorreu.
Passo a analisar o pedido de denunciação à lide.
WALFIR OLIVEIRA E RUTE OLIVEIRA na defesa de fl. 50/5 requereram
DENUNCIAÇÃO À LIDE da CONSTRUTIRA LEAL MOREIRA e do
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TORRE DE MOLINA
Prevê o artigo 70, III do citado diploma legal:
¿Art. 70 - A denunciação da lide é obrigatória:
III - àquele que estiver obrigado, pela lei ou pelo contrato, a indenizar, em
ação regressiva, o prejuízo do que perder a demanda.

os fatos narrados na contestação, verifica-se que a relação
obrigacional deduzida na lide, alcança as pretensas denunciada
CONSTRUTORA LEAL MOREIRA e CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TORRE
DE MOLINA.
Assim sendo,
ante a denúncia da lide pelos Requeridos, no prazo
da defesa (art. 71 CPC) e comprovado o direito à pretensão invocada,
DEFIRO A DENUNCIAÇÃO REQUERIDA DAS DENUNCIADAS
CONSTRUTORA LEAL MOREIRA E CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TORRE
DE MOLINA
.
Citem-se as denunciadas CONSTRUTORA LEAL MOREIRA E
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TORRE DE MOLINA pelos correios para
apresentar contestação no prazo de 15 dias, sob pena de presumir-se-ão
aceitos como verdadeiros os fatos articulados pela Requerente à inicial (arts.
285 e 319, CPC).
Suspendo o curso do processo (C.P.C., art. 72).
O denunciante deverá providenciar a citação dos denunciados às suas
expensas, no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do art. 72, par. 1º, ¿b¿,
sob pena de a ação prosseguir unicamente em relação ao denunciante (art.
72, par. 2º, CPC).
Decorrido o prazo para manifestação dos denunciados, voltem-me
conclusos.
Servirá a presente, por cópia digitada, como carta de citação. CUMPRA-
SE NA FORMA E SOB AS PENAS DA LEI.

INTIME-SE. (Provimentos nºs.
003 e 011/2009 - CJRMB).

Belém,
13 de Novembro de 2015
.

Rosana Lúcia de Canelas Bastos

Juíza de Direito titular
4ª Vara Cível da Capital
”

Não foi interposto, recurso contra esta decisão pelas partes, o que se mostra
preclusa, por força do disposto no art. 471 e 473, do CPC/73, não sendo possível transfigurar a
denunciação a lide em chamamento ao processo, eis que o magistrado deve estar atrelado ao
pedido, sob pena de violação do art. 492, do CPC, vejamos:

Art. 492.
É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da
pedida
, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto
diverso do que lhe foi demandado.

Pois bem. Verifico que foi julgada improcedente, em relação aos réus RUTH MARIA
RODRIGUES DE OLIVEIRA e WALFIR PINHEIRO DE OLIVEIRA JUNIOR e condenado o
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TORRE DE MOLINA, litisdenunciados no dever de proceder os
reparos e indenizar os prejuízos da Autora/Apelada.

Ocorre que esse veredito, de improcedência da ação principal e de procedência da
denunciação da lide, é inviável juridicamente, porque contraria o disposto no art. 129 do CPC:

Art. 129. Se o denunciante for vencido na ação principal, o juiz passará ao
julgamento da denunciação da lide.
Parágrafo único.
SE O DENUNCIANTE FOR VENCEDOR
,
A AÇÃO DE
DENUNCIAÇÃO NÃO TERÁ O SEU PEDIDO EXAMINADO
, sem prejuízo
da condenação do denunciante ao pagamento das verbas de sucumbência
em favor do denunciado
.

Incidindo, portanto, o referido dispositivo, não é possível apreciar a denunciação da
lide na situação dos autos, em que os denunciantes foram vencedores, com a improcedência da
ação.

Sobre o tema trago precedentes:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE
CONHECIMENTO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE AERONAVE
FIRMADO ENTRE PARTICULARES. INAPLICABILIDADE DO CDC.
RELAÇÃO JURÍDICA DE DIREITO CIVIL. RESCISÃO DO NEGÓCIO
JURÍDICO. VÍCIO REDIBITÓRIO. DECADÊNCIA. VERIFICAÇÃO. ARTIGO
445, § 1º DO CC.
DENUNCIAÇÃO DA LIDE FEITA PELOS RÉUS.
PREJUDICIALIDADE POR FORÇA DA REJEIÇÃO DO PEDIDO INICIAL
.
ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. RESPONSABILIADE DO DENUNCIANTE.
ARTIGO 129, DO CPC.
RECURSO PROVIDO EM PARTE. 1. Apelação
interposta contra sentença proferida em ação de conhecimento proposta
visando a rescisão de contrato particular de compra e venda de aeronave,
sob o argumento da existência de vício redibitório. 1.1. Decisão que
proclama a decadência do direito de redibir o contrato. 1.2. Tese recursal
sustentando a aplicação do CDC e, por conseguinte, da ausência de
decadência. 2. Da aplicação do CDC. 2.1. A relação jurídica estabelecida
entre as partes não é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, uma
vez que o contrato de compra e venda de aeronave firmado entre
particulares se caracteriza nítido negócio jurídico de direito civil, sujeito,
portanto, ao Código Civil, notadamente quando os vendedores não se
apresentam como prestadores de serviços ou pessoas que desenvolvam
atividade de mercancia. 3. Nos termos do artigo 445 do Código Civil, o
direito de pedir o desfazimento de negócio jurídico, com base em vício
redibitório, se a coisa for móvel, decai em 30 dias a partir da entrega do
bem. O § 1º do mesmo diploma legal, por outro lado, dispõe que se o
defeito, por sua natureza, só puder ser conhecido depois, a parte tem um
prazo 180 (cento e oitenta dias) para tomar ciência do vício, e, a partir daí,
30 (trinta) dias para manejar a ação edilícia. 4. Doutrina: "Se a coisa for
móvel, o contratante prejudicado terá o prazo máximo de 180 (cento e
oitenta) dias para conhecer ou ter ciência deste vício diferenciado. Esse é o
prazo máximo para ciência do vício e não para ajuizamento das ações
edilícias. No caso dos imóveis, o prejudicado terá o prazo máximo de 1 (um)
ano para conhecer o vício [...] Conhecido o vício ou defeito material e oculto
de um móvel dentro do prazo de 180 (cento e oitenta) dias, a partir da data
da ciência, terá o sujeito 30 (trinta) dias (prazo do caput) para reclamar
sobre esse vício". (CARNACHIONNI, Daniel. Manual de Direito Civil: Volume
único. Salvador: Jus Podium, 2018, pp. 886). 5. Precedente do STJ:
"RECURSO ESPECIAL. VÍCIO REDIBITÓRIO. BEM MÓVEL. PRAZO
DECADENCIAL. ART. 445 DO CÓDIGO CIVIL. 1. O prazo decadencial para
o exercício da pretensão redibitória ou de abatimento do preço de bem
móvel é de 30 dias (art. 445 do CC). Caso o vício, por sua natureza,
somente possa ser conhecido mais tarde, o § 1º do art. 445 estabelece, em
se tratando de coisa móvel, o prazo máximo de 180 dias para que se revele,
correndo o prazo decadencial de 30 dias a partir de sua ciência. 2. Recurso
especial a que se nega provimento". (4ª Turma, REsp. nº 1.095.882/SP, relª.
Minª. Maria Isabel Gallotti, DJe de 19/12/2014) 6. No caso concreto, o
negócio jurídico foi firmado pelas partes em 29/6/2016, e segundo noticiado
pelo adquirente "a aeronave foi oficialmente entregue ao autor no mês de
julho de 2016, com IAM (Inspeção Anual de Manutenção), válida até julho de
2017, e revisão de 50 (cinquenta) horas indicadas e custeadas pelos réus"
(sic). Não obstante o defeito só restou efetivamente conhecido quando da
manutenção da aeronave em agosto de 2017. Sendo assim, é forçoso
reconhecer o transcurso do prazo decadencial, porquanto decorreram mais
de 180 dias para o conhecimento do vício, e após, houve o decurso de mais
30 (trinta) dias para o ajuizamento da presente ação edilícia, proposta
somente em 17/11/2017. 7
. Segundo a previsão do artigo 129 do CPC,
havendo denunciação da lide e, uma vez restando prejudicada, quer
pela extinção da ação principal (sem mérito ou com julgamento
favorável ao denunciante), ou ainda pela desistência, o princípio da
causalidade impõe ao denunciante o pagamento do ônus
sucumbencial ao denunciado.
7.1. Na espécie sub judice, os réus
promoveram a denunciação da lide à empresa responsável pela
manutenção da aeronave. E, vale dizer, trata-se de denunciação da lide
facultativa. Ou seja, o réu decide antecipar-se e promover a ação incidental
ao invés de aguardar o resultado da demanda e promover ação regressiva.
7.2. Na sentença, a pretensão inicial foi rejeitada, ao tempo em que restou
considerada prejudicada a lide secundária, isto é, a denunciação da lide.
7.3. Sendo assim, ficando prejudicada a denunciação e, ipso facto, não
havendo sucumbência da litisdenunciada, e tendo os litisdenunciantes dado
causa ao ajuizamento da ação incidental, devem estes suportar o
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados na lide
secundária. 8.
Precedente da Casa: "DIREITO CIVIL. DIREITO
PROCESSUAL CIVIL [...] AÇÃO PRINCIPAL JULGADA
IMPROCEDENTE. CONDENAÇÃO DO DENUNCIANTE PELAS VERBAS
SUCUMBENCIAIS NA LIDE SECUNDÁRIA [...] 6. Julgados
improcedentes os pedidos formulados na ação principal, a
denunciação à lide resta prejudicada e, por constituir nova demanda
em processo já existente, é perfeitamente cabível a condenação do
litisdenunciante ao pagamento das verbas sucumbenciais referentes à
lide incidente [...]".
(3ª Turma Cível, APC nº 2015.01.1.093822-8, relª. Desª
Fátima Rafael, DJe de 5/9/2017, pp. 160/169) 9. Recurso conhecido e
parcialmente provido.

“PROCESSUAL CIVIL.
DENUNCIAÇÃO A LIDE. ART. 70 INCISO I DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DEMANDA PRINCIPAL JULGADA
IMPROCEDENTE. PREJUDICADA DEMANDA SECUNDÁRIA.
CONDENAÇÃO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. 1. A denunciação à lide é ônus
processual de modo que, julgada improcedente a ação principal, cabe ao
denunciante arcar com as despesas processuais e honorários advocatícios
relativos à ação secundária. 2. Recurso não provido”. (5ª Turma Cível, APC
nº 2011.06.1.006963-5, relª. Desª. Maria Ivatônia, DJe de 15/9/2015, p. 212
)

Assim, mantenho a decisão monocrática na qual, de ofício, desconstitui a parte da sentença que julgou o mérito da
denunciação da lide, decidindo esta prejudicada e, por decorrência, igualmente prejudicado o
exame de mérito do recurso do CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TORRE DE MOLINA.

DISPOSITIVO
.

Ante e exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de AGRAVO INTERNO e mantenho a decisão monocrática recorrida que, de ofício
,
desconstituiu em parte a sentença
de primeiro grau, para
julgar prejudicada a denunciação da lide
, julgando, em consequência,
prejudicada a apelação
da litisdenunciada
, tudo nos termos da fundamentação
.

É o voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 15/12/2021